Tribunal: TJDFT
Processo: 0709346-17.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709346-17.2018.8.07.0006 RECORRENTE: IVANILDES MATOS DE LIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESIDENCIAL FRATERNIDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO. SITUAÇÃO IRREGULAR. TEMA 882/STJ E 492/STF. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS TEMAS E A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. POSSIBILIDADE. DESPESAS COMUNS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O tema 882/STJ não tem aplicação no âmbito do Distrito Federal, pois a situação dos condomínios irregulares formados em áreas particulares e públicas do DF não apresenta similitude fática com o objeto da controvérsia julgada no Resp 1.280.871/SP e no REsp 1.439.163/SP. Precedentes. 2. O condomínio e a associação de moradores (independentemente da denominação conferida) possuem legitimidade para demandar a cobrança de taxas fixadas em suas assembleias. 3. O fato de o condomínio ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar dívidas condominiais, pois há uma situação fática que se demonstra pela criação de taxas com o fito de realizar melhorias na área ocupada, decorrendo os direitos e deveres para todos os ocupantes. 4. Condôminos não associadas devem pagar as respectivas taxas, pois estes usufruem dos serviços prestados além da valorização imobiliária que advêm com a constituição destes condomínios. A falta de pagamento leva ao locupletamento ilícito, vedado pelo ordenamento jurídico. 5. O dever de pagar taxas de condomínio constitui obrigação de natureza “propter rem”, não interessa se quem se encontra na posse do imóvel seja o proprietário, possuidor, cessionário ou promitente comprador. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 36-A da Lei 6.766/1979, bem como 1.315 e 1.336, ambos do Código Civil, sustentando que, ao contrário do entendimento adotado pela turma julgadora, o caso sob análise se adequa ao tema 882 do STJ, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos. Pontua que a natureza jurídica da recorrida é de associação de moradores. Conclui que a cobrança de taxas condominiais é indevida. Pugna pelo sobrestamento do feito até o julgamento do tema 492, pelo STF. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009